Tribunal: TJDFT
Processo: 0730909-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730909-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILANIA TEIXEIRA AGRAVADO: CLAUDIO LOPES TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARILÂNIA TEIXEIRA, ora exequente/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, em cumprimento de sentença que tramita em desfavor de CLAUDIO LOPES TEIXEIRA, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “O processo estava arquivado provisoriamente por ausência de bens do devedor (despacho de ID 129550408). Em seguida, ao ID 133103964, a parte credora aduz fraude à execução. Em resumo, narra que o devedor renunciou à uma herança de que fazia jus com o intuito de fraudar a execução, assim pretende ver declarada a ineficácia ou nulidade da renúncia. Além disso, requer seja: a) Declarada que a perda do Veículo automotor da marca Mitsubishi, modelo Pajero Full GLS, Placa JHO 0606/DF, ano e modelo 2006/2007, RENAVAM 00903566729, Chassi JMYLYV78W7JA00283 – objeto da lide, dado em pagamento, se deu por culpa exclusiva do réu, por descumprimento de determinação judicial expressa em sentença transitada em julgado; b) Convertida a obrigação de fazer imposta na sentença e jamais efetivada pelo réu, em obrigação de dar em pagamento o valor exato do bem dado em pagamento, mais correção monetária, considerando que o bem jamais foi inserido na esfera de propriedade da autora; c) Comunicado o juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras da presente ação de modo a unificar o julgamento da ação 0702244-96.2022.8.07.0007 considerando a prevenção; (...) f) Penhorado o valor R$ 156.285,86 (cento e cinquenta e seis, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos). Sem razão a credora. Sobre a fraude à execução, o Estatuto processual prevê o seguinte: “Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei.” Veja que a lei fala em alienar ou onerar bem. Sendo assim, não é considerada fraude à execução a renúncia de bens. Não cabe ao juiz fazer interpretação extensiva da norma para incluir no conceito de fraude à execução atitudes ou condutas diversas do que o legislador previu. No caso concreto, o devedor renunciou a uma herança. Não houve alienação nem oneração de bem de seu acervo patrimonial. Portanto, indefiro o pedido de declaração de fraude à execução. No mais, não há interesse nos demais pedidos. Na atual fase do processo (arquivamento provisório), somente serão deferidas medidas constritivas mediante indicação concreta de bens penhoráveis no nome do devedor. Não sendo cabíveis consultas genéricas de bens nos sistemas informatizados. Por fim, a credora pode muito bem comunicar a existência de eventual prevenção ao Juízo da 3a Cível de Águas Claras, sem a necessidade de intervenção deste Juízo. Assim, indefiro os pedidos. Retornem os autos ao arquivo provisório.” Em suas razões, a exequente/agravante aduz que, tendo em vista que a r. Sentença executada transitou em julgado em 05/07/2018 e que o executado/agravado renunciou à sua herança em 22 de dezembro de 2021, já no curso da respectiva ação de cumprimento de sentença, deve ser reconhecida a fraude à execução. Nesse contexto, alega que, estando o executado insolvente, é inadmissível que este abra mão de seu quinhão hereditário, frustrando as chances de a credora/agravante minimizar os seus prejuízos. Defende que o Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que: “(...) Os bens presentes e futuros - à exceção daqueles impenhoráveis -, respondem pelo inadimplemento da obrigação, conforme disposto nos arts. 591 do Código de Processo Civil e 391 do Código Civil. Com efeito, como é o patrimônio do devedor que garante suas dívidas, caracteriza fraude à execução a disponibilidade de bens pelo demandado, após a citação, que resulte em sua insolvência, frustrando a atuação da Justiça, podendo ser pronunciada incidentalmente nos autos da execução, de ofício ou a requerimento do credor prejudicado, sem necessidade de ajuizamento de ação própria. (...)". (STJ - REsp: 1252353 SP 2011/0062484-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/05/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2013) (g.n.). Sustenta, ademais, que diante da inércia do executado/agravado em cumprir a obrigação de fazer que lhe fora imposta em Sentença (ID n° 24250592 – pág. 44 - 47), requereu-se a sua conversão pela obrigação de dar em pagamento o valor em moeda corrente. Nesse contexto, aduz que a r. Decisão impugnada deve ser reformada também quanto ao indeferimento do respectivo pleito, eis que plenamente admissível a conversão de obrigação de fazer em obrigação de pagar, nos casos de inadimplência do executado em que o autor/exequente o requerer, ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pleiteia a concessão de efeito suspensivo (ativo) para determinar a ineficácia da renúncia procedida pelo agravado à sua genitora, promovendo-se as averbações necessárias em relação à escritura pública de inventário para garantia da execução. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada, para que seja reconhecida a fraude à execução e declarara a ineficácia da renúncia do agravado/executado à herança deixada por seu genitor; bem como: a) Declarada que a perda do Veículo automotor da marca Mitsubishi, modelo Pajero Full GLS, Placa JHO 0606/DF, ano e modelo 2006/2007, RENAVAM 00903566729, Chassi JMYLYV78W7JA00283 – objeto da lide, dado em pagamento, se deu por culpa exclusiva do réu, por descumprimento de determinação judicial expressa em sentença transitada em julgado; b) Convertida a obrigação de fazer imposta na sentença em obrigação de dar em pagamento o valor exato do veículo supracitado, acrescido da devida correção monetária; e, c) Penhorado o valor R$ 264.240,39 (duzentos e sessenta e quatro mil duzentos e quarenta reais e trinta e nove centavos). Preparo devidamente recolhido em ID n° 39341451. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Ainda, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento poderá, também, atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, é necessário que da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em apreço, verifica-se que há elementos aptos a justificar a concessão do pleiteado efeito suspensivo. De acordo com o princípio da saisine, presente no direito sucessório brasileiro por força do art. 1.784 CC, uma vez “(...) aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”. Disso se extrai que, a fim de se evitar lacuna na titularidade do patrimônio, três fatos ocorrem simultaneamente num só e mesmo momento: a morte do autor da herança, a abertura da sucessão e a transmissão aos herdeiros dos bens que compõem o acervo, que se torna definitiva após a sua respectiva aceitação formal pelo beneficiário (art. 1.804, caput). Ocorre que, embora o parágrafo único do art. 1.804 permita que o herdeiro possa renunciar à herança (hipótese em que se terá como não verificada a transferência decorrente do princípio da saisine), é cediço que, se o ato prejudicar credores, será considerado ineficaz em relação a estes. É o que se infere da interpretação sistemática dos arts. 789 e 792, IV, § 1o do CPC c/c arts. 158 e 1.813 do CC. Vejamos: CPC Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. (...) Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. §1o. A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. (...) CC Art. 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus direitos. (...) Art. 1.813. Quando o herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. Os elementos juntados aos autos indicam ser essa a situação retratada no feito. Nesse sentido, cinge-se a questão em análise, em verificar a possível prática de fraude à execução, por ter o executado/agravado renunciado à herança a que teria direito pelo falecimento de seu pai. Afere-se dos autos que o óbito do Sr. José Antônio Teixeira, genitor do agravado/executado, ocorreu em 13 de junho de 2021 e que o executado/agravado renunciou à herança em 22 de dezembro de 2021 (ID n° 133103964). Ainda de acordo com os elementos de prova juntados ao feito, verifica-se que o processo originário (cumprimento de sentença) tramita desde 2018, já tendo sido realizadas diversas diligências no sentido de localizar bens do executado/agravado para fins de quitação da dívida, as quais se mostraram, até o presente momento infrutíferas. Assim, constata-se a probabilidade de provimento do recurso em tela uma vez que, ao tempo da renúncia, o respectivo cumprimento de sentença já estava em trâmite e que o agravado tinha pleno conhecimento a seu respeito, exercendo inclusive seu direito de defesa por meio de patrono regularmente constituído nos autos. Nesse contexto, quaisquer justificativas externadas pelo agravado/executado para a renúncia de seu quinhão hereditário não são suficientes a afastar as consequências do reconhecimento de fraude à execução, porquanto a disposição foi feita quando corria contra o executado demanda capaz de reduzi-lo a insolvência. Ainda, no caso dos autos, como a partilha foi realizada por meio de escritura pública de inventário (ID 133103964 – págs. 08-09), mostra-se desnecessária a propositura de ação para anular o feito, uma vez que, cuidando-se de fraude à execução, a partilha continuará válida, mas ineficaz apenas em relação ao credor. Nestes termos, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FRAUDE DE EXECUÇÃO. DEVEDOR CITADO EM AÇÃO QUE PROCEDE À RENÚNCIA DA HERANÇA, TORNANDO-SE INSOLVENTE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, CARACTERIZANDO FRAUDE À EXECUÇÃO. INEFICÁCIA PERANTE O EXEQUENTE. PRONUNCIAMENTO INCIDENTAL RECONHECENDO A FRAUDE, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DO EXEQUENTE PREJUDICADO, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO OU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. RENÚNCIA TRANSLATIVA. ATO GRATUITO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO BENEFICIADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELA FRAUDE, QUE PREJUDICA A ATIVIDADE JURISDICIONAL E A EFETIVIDADE DO PROCESSO. CABIMENTO. 1. Os bens presentes e futuros - à exceção daqueles impenhoráveis -, respondem pelo inadimplemento da obrigação, conforme disposto nos arts. 591 do Código de Processo Civil e 391 do Código Civil. Com efeito, como é o patrimônio do devedor que garante suas dívidas, caracteriza fraude à execução a disponibilidade de bens pelo demandado, após a citação, que resulte em sua insolvência, frustrando a atuação da Justiça, podendo ser pronunciada incidentalmente nos autos da execução, de ofício ou a requerimento do credor prejudicado, sem necessidade de ajuizamento de ação própria. 2. O art. 592, V, do Código de Processo Civil prevê a ineficácia (relativa) da alienação de bens em fraude de execução, nos limites do débito do devedor para com o autor da ação. Nesse passo, não se trata de invalidação da renúncia da herança, mas sim na sua ineficácia perante o credor - o que não implica deficiência do negócio jurídico -, atingindo apenas as consequência jurídicas exsurgidas do ato; por isso não há cogitar das alegadas supressão de competência do Juízo do inventário, anulação da sentença daquele Juízo, tampouco em violação à coisa julgada. 3. Assim, mesmo em se tratando de renúncia translativa da herança, e não propriamente abdicação, se extrai do conteúdo do art. 1.813, do Código Civil/02, combinado com o art. 593, III, do CPC que, se o herdeiro prejudicar seus credores, renunciando à herança, o ato será ineficaz perante aqueles que com quem litiga. Dessarte, muito embora não se possa presumir a má-fé do beneficiado pela renúncia, não há como permitir o enriquecimento daquele que recebeu gratuitamente os bens do quinhão hereditário do executado, em detrimento do lídimo interesse do credor e da atividade jurisdicional da execução. 4. "É o próprio sistema de direito civil que revela sua intolerância com o enriquecimento de terceiros, beneficiados por atos gratuitos do devedor, em detrimento de credores, e isso independentemente de suposições acerca da má-fé dos donatários (v.g. arts. 1.997, 1.813, 158 e 552 do Código Civil de 2002). (REsp 1163114/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 01/08/2011) 5. Recurso especial não provido. (REsp 1252353/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 21/06/2013) Assim, ao renunciar ao seu direito hereditário, constata-se que o executado se tornou, novamente, insolvente para a execução; o que demonstra a probabilidade de provimento do recurso em tela nesse quesito. Não suficiente, constata-se o fundado receio de dano diante da necessidade de se preservar a quitação do crédito pelo agravado/executado, pois eventual alienação dos bens deixados pela respectiva herança trará prejuízos de difícil reparação à agravante/exequente. No mesmo contexto, caso indeferido o presente agravo, poderá o executado/agravado confirmar a renúncia ao seu quinhão hereditário, não havendo risco de irreversibilidade na hipótese de concessão do efeito suspensivo ao Agravo em análise. Por outro lado, destaca-se que a concessão da tutela provisória pretendida, na forma integral, gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a lavratura de termo de penhora dos bens e valores de propriedade do agravado esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o deferimento em parte do pedido liminar formulado. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pleito recursal, para conceder o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela exequente, de modo a suspender a eficácia da r. Decisão recorrida (ID n° 134831291 - autos de origem) até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora